Tribunal: STF
Processo: AI 138992
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-11-12
Data de publicação: 1991-11-12

Ementa:
TRABALHISTA. AÇÃO RESCISÓRIA.  Acórdão  rescindendo  que  se
limitou a restabelecer um teto para complementação de  aposentadoria,
em  observancia  a  norma  regulamentar  do  banco.   Declaração   de
improcedencia da rescisória, que se ateve aos  seus  pressupostos  de
cabimento. Inexistência de discussão da "quaestio  juris"  a  luz  do
princípio constitucional da coisa  julgada.  Pretensão  descabida  do
recorrente em  transferir  o  debate  para  o  nivel  constitucional,
escudado no art. 5.,  incs.  XXXV  e  LV.  Inviabilidade  do  recurso
extraordinário em face do art. 102, III, "a", da Constituição.